Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734442-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA BUENO RECORRIDOS: V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes. 3. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de contrato de financiamento com a autora revela a existência de fraude. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. Recurso da autora prejudicado e apelo do réu parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o banco recorrido foi negligente ao firmar contrato de financiamento em seu nome, mesmo já tendo sido condenado em outro processo pela má prestação de serviço, envolvendo negócio fraudulento, que também teve como vítima a ora recorrente. Aduz, assim, que a instituição financeira recorrida assumiu o risco da atividade, razão pela qual entende que se trata de responsabilidade objetiva pelos danos causados, sendo inaplicável o entendimento de que “o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral”. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, sem indicar a repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeitos suspensivos aos recursos. Em contrarrazões a recorrida V12 Motors VW Comércio de Veículos LTDA, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 e LARYSSA RIBEIRO RODRIGUES, OAB/DF 68.636 (ID 31856829 - Pág. 14) e o recorrido Aymoré Credito, Financiamento e Investimento pleiteia que as suas publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (32139091 - Pág. 16). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do CDC e 927 do CC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...)Na espécie, a pessoa jurídica apelante incorreu em falha ao entabular ajuste e conceder crédito a pessoa diversa da reputada contratante de empréstimo. Assim, torna-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele advindas (...) Como se vê, mostra-se pertinente a pretensão anulatória. Contudo, quanto à determinação de reparo por danos extrapatrimoniais, o decisum merece reforma (...) Na espécie, o fato de a empresa ter ultimado financiamento indevido não acarreta, por si só, ofensa moral (...) A propósito, não integra o acervo probatório comprovativo de inscrição do nome da postulante em órgãos de proteção ao crédito fundamentado no inadimplemento das contraprestações advindas do instrumento contratual de ID 20764230, não havendo que se falar, assim, em dano in re ipsa. Como se vê, inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção, por eventuais danos extrapatrimoniais a que foi compelida a ré, sendo adequada sua supressão do édito judicial recorrido.” (ID 30346140). Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A propósito, já decidiu o STJ que “(...) rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos V e X, da CF, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1337650 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, PJe 17/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o extraordinário não mereceria transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1318239 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à recorrida V12 Motors VW Comércio de Veículos LTDA sejam feitas em nome do advogado RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801, cujo instrumento procuratório é visto no ID 20764332. Indefiro, porém, o pedido em nome da advogada LARYSSA RIBEIRO RODRIGUES, porquanto não há nos autos procuração outorgando-lhe poderes. Indefiro, igualmente, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029